Tribunal: TJMT
Processo: 1032385-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032385-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA STELLA RAMOM - CPF: 052.571.348-45 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), ALONSO JOVENTINO DOS SANTOS - CPF: 318.230.501-82 (EMBARGANTE), VIVIANE RECK CLAUDINO - CPF: 016.924.889-53 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de aluguéis, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

2.

O embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que teria havido inércia da exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da prescrição intercorrente; e (ii) se é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios para rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de prescrição intercorrente, consignando a inexistência de paralisação injustificada do feito por culpa exclusiva da exequente, registrando que a marcha processual foi impulsionada e que a morosidade decorreu de entraves inerentes à efetivação das medidas executivas.

5.

Não se verifica omissão, pois a tese central relativa à suposta inércia superior ao prazo prescricional foi enfrentada de modo claro e fundamentado. Inexistem contradição interna ou obscuridade, uma vez que os fundamentos adotados guardam coerência lógica com a conclusão alcançada.

6.

Os embargos de declaração, nos termos do CPC, art. 1.022 , não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do recurso cabível. A atribuição de efeitos infringentes pressupõe vício integrativo cuja correção altere o resultado do julgamento, hipótese não configurada.

7.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria controvertida foi devidamente apreciada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte, desde que a fundamentação seja suficiente.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“

1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já apreciada no acórdão.

2. A inexistência de paralisação injustificada do feito por culpa do exequente afasta a caracterização da prescrição intercorrente.

3. Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria é enfrentada de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1032385-30.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ALONSO JOVENTINO DOS SANTOS

EMBARGADO: VIVIANE RECK CLAUDINO

Colenda câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALONSO JOVENTINO DOS SANTOS contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos do agravo de instrumento no 1032385-30.2025.8.11.0000, o qual negou provimento ao recurso e manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

Sustenta o Embargante que o julgado incorre em omissão, obscuridade e contradição ao não reconhecer a alegada inércia da exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável à cobrança de aluguéis.

Afirma que houve paralisação do feito por mais de três anos por desídia exclusiva da credora, e não por entraves inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, defendendo que tal circunstância configuraria prescrição intercorrente.

Requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual vocacionado à integração do julgado, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à prescrição intercorrente, consignando que não restou evidenciada paralisação injustificada do feito por culpa da exequente.

Ao contrário, registrou-se que houve impulsionamento processual ao longo da marcha executiva e que a morosidade verificada decorreu de entraves operacionais e dificuldades inerentes à própria dinâmica do aparato judiciário e à efetivação de constrições patrimoniais.

A alegação de omissão não procede, porquanto a tese central suscitada pelo recorrente — inércia superior ao prazo prescricional — foi objeto de exame explícito, com conclusão clara no sentido de sua não configuração. Também não há contradição interna no julgado, pois os fundamentos adotados guardam coerência lógica com o resultado proclamado.

Tampouco se identifica obscuridade, uma vez que a
ratio decidendi
foi delineada de maneira suficiente e inteligível.

O que se constata é a tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com reiteração de argumentos anteriormente deduzidos, sob o rótulo de vícios integrativos. Tal pretensão desborda dos limites estreitos dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do mérito nem à substituição do recurso cabível.

A atribuição de efeitos infringentes, por sua vez, pressupõe a existência de vício cuja correção conduza, como consequência lógica, à modificação do julgado, hipótese que não se verifica.

Quanto ao prequestionamento, tem-se por atendido quando a matéria controvertida foi devidamente examinada, não se exigindo menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte, desde que a fundamentação seja suficiente, como ocorre na espécie.

Diante disso, conclui-se que a insurgência revela mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por inexistirem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026